Tribunal: TJBA
Processo: 8065536-64.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8065536-64.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: HAMILTON DOS SANTOS ANDRADE

Advogado(s)
:
NATALIA MADUREIRA NUNES DE ALMEIDA, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET. CONCESSÃO EM PERCENTUAL SUPERIOR AO PEDIDO. DECISÃO
EXTRA PETITA.
CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. VÍCIO SANADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão proferido pela Seção Cível de Direito Público do TJBA, que concedeu segurança ao impetrante para implantação da gratificação por condições especiais de trabalho (CET), nos proventos de inatividade, em percentual superior ao expressamente pleiteado na petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSS
ÃO
2. Verificação de contradição entre o pedido formulado pelo impetrante — concessão da CET no percentual de 45% — e o dispositivo do acórdão que deferiu gratificação correspondente a percentual mais elevado, configurando julgamento além dos limites da demanda (decisão
extra petita
).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022, inc. II, do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar contradição no julgado. No caso, restou demonstrado que o acórdão incorreu em vício ao extrapolar os limites do pedido, contrariando os arts. 141, 322 e 492 do CPC.

4. A contradição deve ser sanada para assegurar a estrita observância ao princípio da congruência, limitando-se a condenação ao percentual efetivamente requerido.

IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA SANAR CONTRADIÇÃO E ADEQUAR O DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO AOS LIMITES DA INICIAL.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.º
8065536-64.2024.8.05.0000
,
em que figura como Embargante o ESTADO DA BAHIA

e, como Embargado,

HAMILTON DOS SANTOS ANDRADE
,

Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da
Seção Cível de Direito Publico do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER e ACOLHER
os Embargos
de Declaração
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11